Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. TESTEMUNHA INDIRETA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Segundo entende o eg. Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou o ocorrido como aquela que teve ciência e narrou os fatos. O depoimento indireto da testemunha (ouviu dizer) constitui meio de prova quando amparado com outros elementos de convicção colhidos na fase investigativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.